Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724948-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMO DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARINHO, EDILSON VICENTE DA SILVA, FABIO LUIZ GAMA SILVA, FABIO DA SILVA SANTANA, FERNANDO DA SILVA SANTANA, JONYSMARCO JOSE ALVES DA SILVA, JOSENIL DOMINGOS DA SILVA, LUZIA ALVES DE OLIVEIRA, MANOELINO TEIXEIRA DE ARAUJO, MARIA ALVES SILVA, MEYGRIS AIRES LEIRO GAMA, MIDIANNA ALVES MONTEIRO, NINFA DA SILVA MARTINEZ, JOSE RIBAMAR SILVA JUNIOR, RODRIGO SCHUABB DE OLIVEIRA, ROGERIO JOSE CARLOS BORGES, ROQUELINA RODRIGUES NONATO DOS SANTOS, ROSIVANIA NONATO DOS SANTOS FRANCA, VIVIAN PEREIRA RODRIGUES, ANDRE DE MIRANDA SOUZA, LEIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA, MATEUS FELIPE DOS SANTOS SILVA, MARIA ELINEIDE DA SILVA SANTANA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, DENIS DE QUEIROZ BRAZ, OSVALDO SILVA FILHO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELMO DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARINHO e outros, tendo por agravadas G 44 BRASIL S.A. e outros, para reformar a decisão proferida no Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que indeferiu o pedido de arresto formulado pelos agravantes. Com a instauração do IRDR 20 foi determinada a suspensão de todas as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP até a definição da competência e da aplicabilidade da legislação consumerista aos casos propostos. Não obstante, a medida cautelar foi deferida ante o reconhecimento de que a ordem de suspensão não obstava a apreciação das medidas urgentes. Foi proferido acórdão relativo ao julgamento do IRDR 20, na qual a 1a Câmara Cível reconheceu a incompetência do Juízo Falimentar para dirimir os pedidos de rescisão de contrato e devolução de valores contra os demandados, devendo a controvérsia ser resolvida no âmbito da jurisdição dos Juízos Cíveis. (Acórdão 1434339, 07406290820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 8/7/2022). Considerando que a competência ratione materiae é absoluta, implicando na nulidade das decisões proferidas pelo juízo incompetente, manifestem-se os agravantes acerca do interesse no julgamento do presente agravo. Prazo: 05 dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator